Tribunal: TJES
Processo: 5014666-79.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014666-79.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PENHA CAZELI BRAGANCA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5014666-79.2021.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
PENHA CAZELI BRAGANCA

REC
ORRID
O
:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6136817), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
tendo em vista
ser idosa
e aposentada (Id. 6135982)

além de estar sendo representada pela Defensoria Pública.

Verifica-se que o Recorrido
não
apresentou contrarrazões (Id. 6136820
).

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6136810
), em que o ju
ízo

a quo

julgou improcedentes os pedidos da inicial, pois entendeu pela regularidade da contratação.

Trata-se de ação
sob o argumento
de que o banco recorrido teria realizado
empréstimo
consignado
com descontos em seu benefício previdenciário
, contudo, a
R
ecorrente afirma que desconhece a origem do contrato.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que
é necessária a inversão do ônus da prova bem como a recorrida não juntou provas
capazes de comprovar a regularidade da contratação, pois a contratação foi por meio digital, mais suscetível a fraudes, sendo que não foi juntada gravação, mensagem SMS ou e-mail para comprovar a ciência da consumidora
.

Quanto ao mérito, i
nobstante as alegações defensivas, vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, isso porque não se pode exigir d
a parte
autor
a
a comprovação de fato negativo, de que não contratou o
empréstimo
consignado
ensejador do débito. Além disso, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor del
a
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Nesse sentido
, tenho que
a instituição financeira

se desincumbiu do seu ônus probatório
, pois não
há
evid
ê
ncia
de
nenhuma nulidade no contrato firmado entre as partes.

A Transferência Eletrônica juntada no
Id.
6136807 - Pág. 11 revela a regularidade da transação celebrada entre a autora e o réu,
inclusive

na proposta de acordo feita pela autora, ela propõe que o banco desconte somente o valor que ela pegou (Id. 6136793), ou seja
,
depreende-se que ela
utilizou o dinheiro referente ao empréstimo ora discutido.

Com isso, não há
nenhum
elemento que permita a este juízo a conclusão de que a contratação está viciada e que, por isso, deveria ser cancelada,
razão pela qual a sentença deve ser mantida
.

Não se desconhece as fraudes perpetradas por meio desses contratos digitais, contudo, o conjunto probatório dos presentes autos não é favorável à parte autora.

Nesse sentido, tenho que agiu com acerto o ju
íz
o sentenciante ao registrar que:
Sem embargo do acima apontado, a ré logrou comprovar que a demandante, de fato, pactuou a avença impugnada, conforme se depreende dos documentos de ID 11937586, onde consta o contrato digital assinado pela postulante, contendo a sua foto pessoal (extraída no ato da pactuação, bem como a sua geolocalização. Nesse sentido, a suplicante não logrou comprovar, ainda que minimamente, o ato ilícito imputado à ré.

Destarte, não merece guarida a pretensão autoral, nem mesmo a ressarcitória e indenizatória, já que não houve prática de ato ilícito pelo réu, tendo ele agido regularmente.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/
19
95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)